Tribunal: STF
Processo: Rcl 54085
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cotia/SP, por suposto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 1.127/DF.



    Em linhas gerais, a defesa alega: (a) O artigo 7º, V, da Lei 8.906/1994 estipula que é direito do advogado somente ser recolhido a prisão antes do trânsito em julgado em sala de Estado Maior com comodidades condignas ou, quando estiver em falta, em prisão domiciliar; (b) O paciente não se encontra em unidade militar e no local que pode ser exercido as funções de militares. O local onde o paciente se encontra não tem menor condições, pois possui várias grades até chegar no local, bem como a cela possui grade na parte de cima e na parte de baixo tem uma chapa de aço. Ademais, não tem menor condições de higiene, pois o local tem fungo na parede, diversas aranhas; e (c) Outro constrangimento ilegal sobre a fundamentação da prisão preventiva. Não há fundamento legal, tendo em vista que o paciente, em tese, praticou lesão corporal, pois se extrai dos autos, o paciente não continuou na pratica do homicídio, mas sim desferiu uma facada e, como a empreitada da suposta vítima parou, o paciente fez o mesmo. Não desferiu nenhuma facada a mais, bem como a facada não foi em região letal. 



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, para que reconhecida a ilegalidade da prisão, assim relaxando a prisão preventiva, ou caso seja o entendimento da regularidade da prisão preventiva, paciente seja colocado em sala de Estado Maior ou em sala que possui condições condignas, pois em Taiúva-SP não é local adequado; caso não tenha local adequado, seja deferida prisão domiciliar para acabar com o constrangimento ilegal, conforme estipula o artigo 7º, V, da Lei 8.906/1994. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    No julgamento da ADI 1.127/DF, em que se alegou a inconstitucionalidade da expressão assim reconhecida pela OAB, descrita no inciso V, do art. 7º, da Lei n. 8.906/94 – que prevê o direito de o advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar –, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a incompatibilidade da referida expressão com a Constituição Federal de 1988.



    No presente caso, o Juízo reclamado registrou: 



    “Vistos. 



    Leonardo Santos foi preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de feminicídio. O acusado é advogado, portanto, goza da prerrogativa de prisão em Sala de Estado Maior, nos termos do art. 7º, inciso V, do Estatuto da OAB.



    Considerando que não havia sido disponibilizada Sala de Estado Maior ao acusado, foi determinada sua colocação em prisão domiciliar, até que fosse providenciada a Sala de Estado Maior. 



    Ocorre que a Secretaria de Administração Penitenciária informou que não dispõe de estabelecimento prisional dotado de Sala de Estado Maior, porém, a Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado II de Tremembé é adequada ao perfil do preso, pois no local também há outros advogados presos (fls. 134/137). 



    Cabe salientar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no AgRg no PePrPr 2/DF, julgado em 07/04/2021, que ‘A existência de vaga especial na unidade prisional, provida de instalações condignas à situação e localizada em área separada dos presos comuns, supre a exigência de sala de Estado-Maior para o advogado.’ (grifo e destaque nosso)



    Além disso, ao que consta dos autos nº 0005818-30.2021, o réu não foi localizado no endereço informado por ocasião da soltura, para cumprimento da prisão domiciliar. 



    Assim, tendo em vista a inexistência de Sala de Estado Maior e, por outro lado, a disponibilidade de vaga em unidade penitenciária condigna, em que há outros advogados presos; e tendo em vista, ainda, que o acusado estaria nitidamente abusando da prerrogativa de função de advogado, uma vez que não localizado no endereço em que deveria cumprir prisão domiciliar, determino a transferência do réu, que se encontra em prisão domiciliar, para a Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado II de Tremembé. 



    Bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou o acórdão supostamente ofendido, o que somente ocorreria se o Juízo de origem tivesse julgado constitucional a expressão assim reconhecida pela OAB. Cito, nessa linha de entendimento, precedente do Plenário desta CORTE:



    Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI n. 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência. 



    1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte.



    2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI n. 1.127/DF.



    3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato.



    4. Reclamação improcedente. (Rcl 5826, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2015).



    No mesmo sentido: Rcl 4.713/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2008; Rcl 14.267/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014.



    Se não bastasse, a instância ordinária consignou que o reclamante está segregado em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado. Desta forma, a "reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial" (Rcl 4.733/MT, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2007).



    Por fim, com relação à análise da prisão preventiva do reclamante, a Reclamação também não vinga. 



    A defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do Reclamante por extenso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente